Tribunal: TJDFT
Processo: 0752233-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 4.290,54, pelo pagamento do ITBI efetuado em excesso.
2. O fato relevante. O embargante aduz que o acórdão recorrido padece do vício da obscuridade no que se refere aos parâmetros de atualização, uma vez que os juros só devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vício (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão, ou erro material. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
5. A sentença determinou “Sobre a atualização do débito, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), a contar a partir do efetivo desembolso (id. 237827161 - Pág. 1).”
6. Verifica-se que o termo inicial dos juros não foi questionado especificamente nas razões recursais do recurso inominado. Todavia, trata-se de matéria de ordem pública. No caso em análise, como cediço, a SELIC é composta por juros e correção monetária, de modo que o emprego como índice de atualização demanda a exclusão dos juros legais, tal como se procedeu na sentença recorrida, porque é vedada a cumulação com outra taxa de juros. Dessa forma, o afastamento dos juros legais, na sentença, também implica a não aplicação do disposto no artigo 167, Parágrafo Único, do CTN e na Súmula 188, do STJ, que estabelecem o cômputo dos juros a partir do trânsito em julgado.
7. Por conseguinte, para definição do termo inicial da atualização das condenações da Fazenda Pública por indébito tributário, deve ser observado o teor da Súmula 162, do STJ: “Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido”. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1987716, 1795705, 1985552.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração não acolhidos.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CTN, art. 167, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmulas 162 e 188, TJDFT, Acórdão 1987716, Rel. Marco Antônio do Amaral, j. 7.4.2025; Acórdão 1795705, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 1.12.2023; Acórdão 1985552, Rel. Antônio Fernandes da Luz, j. 28.3.2025.